Tribunal: TJSP
Processo: 0019494-53.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Acidente do trabalho – Juros e correção monetária – Superveniência do julgamento do REsp. no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.

Alteração parcial do entendimento

Ementa:
Acidente do trabalho – Juros e correção monetária – Superveniência do julgamento do REsp. no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.

Alteração parcial do entendimento adotado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019494-53.2007.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JÚLIO CÉSAR PAULINO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconsideraram em parte o entendimento anterior
desta Colenda Câmara Julgadora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0019494-53.2007.8.26.0114 - CAMPINAS - VOTO No 18.508
fls. 2 (fps)
APELAÇÃO CÍVEL No 0019494-53.2007.8.26.0114
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: JÚLIO CÉSAR PAULINO
MAGISTRADO(A): BRASÍLIO PENTEADO CASTRO JÚNIOR
VOTO: 18.508.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho
Juros e correção monetária

Superveniência do julgamento do REsp. no 1.495.146/MG
(Tema no 905) Necessidade de se observar o decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE,
com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) Reexame
da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de
Processo Civil.
Alteração parcial do entendimento adotado.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 no
cálculo dos juros e correção monetária deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora,
diante do decidido pelo STJ no Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905), em
razão do disposto no art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.
É o relatório.
É o caso de se alterar parcialmente a posição reconsiderada pela
Câmara Julgadora às fls. 222/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0019494-53.2007.8.26.0114 - CAMPINAS - VOTO No 18.508
fls. 3 (fps)
Com a devida vênia, é o caso de se alterar parcialmente o
decidido por esta C. Câmara, uma vez que não obstante o v. acórdão (fls. 222/226) tenha
mandado ser observado o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, a
modulação dos efeitos em relação a inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 (ou seja,
quanto ao cálculo das parcelas em atraso, e não em relação aos índices aplicáveis na
atualização do precatório) somente foi objeto de apreciação e julgamento no Recurso
Extraordinário no 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema no. 810).
No julgamento do citado Recurso Extraordinário, por votação não
unânime, prevaleceu o voto do relator, ministro Luiz Fux, segundo o qual foi afastado o
uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais
da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
Tal entendimento converge com aquele que já havia sido definido
pelo Pretório Excelso quanto à correção no período posterior à expedição do precatório.
Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para
recompor a perda de poder de compra.
Recentemente, o STF rejeitou os embargos de declaração opostos
no Recurso Extraordinário no 870.947, não modulando os efeitos da decisão.
Desta forma, quando da fase executiva e elaboração da conta de
liquidação, competirá ao juízo de primeiro grau determinar a aplicação do disposto no
acórdão proferido por esta Turma julgadora, bem como o que foi decidido pelo Pretório
Excelso no julgamento do mencionado Recurso Extraordinário.
Evidentemente que qualquer alteração a ocorrer em referidos
processos e respectivos julgamentos há de ser aplicado ao caso destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0019494-53.2007.8.26.0114 - CAMPINAS - VOTO No 18.508
fls. 4 (fps)
Portanto, deve-se aplicar, a partir de 30.06.2009, o IPCA-E
como índice de correção monetária dos atrasados.
Ante o exposto, pelo meu voto, RECONSIDERO EM PARTE
o entendimento anterior desta Colenda Câmara Julgadora.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)